Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR. PAGAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO DEVEDOR. CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade, o devedor que deixou o débito em aberto até a propositura da busca e apreensão deve arcas com o ônus de sua propositura em virtude da causalidade.
2. Deu-se provimento ao recurso.